Tribunal: TJSP
Processo: 0004246-91.2025.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Recurso da Defesa.
Agravante condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Ausência do requisito objetivo do art. 117 da Lei de Execução Penal. Condenação definitiva, que não se amolda às hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal. Ausência de comprovação de situação excepcional que justifique a concessão

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Recurso da Defesa.
Agravante condenado a cumprir pena em regime semiaberto. Ausência do requisito objetivo do art. 117 da Lei de Execução Penal. Condenação definitiva, que não se amolda às hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal. Ausência de comprovação de situação excepcional que justifique a concessão de prisão domiciliar por questões humanitárias, até porque o sentenciado sequer havia iniciado o cumprimento da pena.
Pedido de remessa dos autos à Comarca de Fronteira/MG, local de domicílio do agravante. Matéria não apreciada pelo MM. Juízo a quo. Supressão de instância.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.